Tribunal: STF
Processo: AP 1850
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, CPF Nº 962.129.770-20, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (eDoc. 25 e Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 24/1/2024, a Polícia Federal informou o descumprimento de medidas cautelares por parte de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, CPF n° 962.129.770-20, referente à proibição de utilização de redes sociais (https://www.instagram.com/marcio.rafael2?igsh=YzY1 eDF4NmVzZmJj), além de evidências de que se ausentou da Comarca em que reside. 



    Informou, ainda, que “a Vereadora do Município de Passo Fundo, Sra. ADA CRISTINA MUNARETTO, compareceu à Delegacia da PF naquele Município a fim de relatar que está sofrendo ameaças de morte por parte de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA” (eDoc. 29) 



    Diante do fato gravíssimo relativo à notícia de que teria ameaçado de morte a Vereadora do Município de Passo Fundo Ada Cristina Munaretto, e os registros da Polícia Federal comunicados a esta SUPREMA CORTE, decretei a prisão preventiva do réu em 25/1/2024 (eDoc. 31).



    A prisão foi efetivada no dia 31/1/2024 e mantida em 23/2/2023 (eDoc. 52).



    Em 6/0/2024, a Defesa do réu apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que “o Requerente encontrava-se preso na Penitenciária de Charqueadas – RS, e conforme noticiários amplamente veiculado na mídia, o presídio estava em situação de alagamento” e “não estão presentes os requisitos para prisão preventiva previstos no art. 312 – do Código de Processo Penal“ (eDoc. 115). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou novamente pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 119).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “O pedido formulado pela defesa não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado nas decisões proferidas em 25.1.2024, 23.2.2024 e 9.4.2024, tendo em vista a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do denunciado. 



    (...)



    De toda sorte, convém salientar que, além das provas suficientes de autoria e materialidade de crimes graves praticados pelo requerente, existem elementos concretos do descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas, sintetizados na decisão que decretou sua prisão preventiva. 



    (…).



    Na espécie, o denunciado descumpriu reiteradamente as medidas cautelares de monitoração eletrônica e proibição de utilização das redes sociais. Quanto à primeira, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que o denunciado violou a zona de inclusão ao deslocar-se da comarca para ameaçar de morte a Vereadora do município de Passo Fundo, Sra. Ada Cristina Munaretto. 



    (…)



    O denunciado participava do grupo em que tais mensagens foram veiculadas e nele enviou mensagens inciando a violência, no dia 5.1.2023: “pé na porta do Congresso”; “Agora sim, é guerra, é confronto… estejam todos consciente que estamos indo não é pra balançar bandeira cantar hino pintar rosto de verde amarelo … isso não resolveu … agora é o povo que vai resolver e vai ter que ser na força.. LIBERDADE OU MORTE”; e “Até que enfim chegou o momento em que eu mais esperava… pé na porta… é tudo nosso… nada dele… vamos executar a reintegração de posse das casas de poderes dessa nação”. 



    Por fim, não obstante as alegações da defesa, cumpre enfatizar que, até o momento, não há informações sobre o registro de morte de detentos em decorrência da situação vivenciada no Estado do Rio Grande do Sul. No ponto, as próprias notícias jornalísticas apresentadas na peça defensiva indicam a adoção de medidas pelas autoridades competentes, tendentes a assegurar a integridade física dos custodiados, a exemplo da transferência de detentos para outros presídios. 



    Dessa forma, as bases fáticas que alicerçaram o decreto prisional do acusado permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento processual. 



    O Ministério Público Federal aguarda o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. ”



    Efetivamente, conforme destacada pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, especialmente considerada a gravidade da conduta noticiada – ameaça de morte a Vereadora –, havendo elementos de convicção concretos que justificam, com segurança, a manutenção da prisão preventiva. Além disso, não há possibilidade de revogação da prisão preventiva, com base nas notícias jornalísticas apresentadas, uma vez que indicaram a adoção de medidas pelas autoridades públicas visando a assegurar a integridade física dos custodiados.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, CPF Nº 962.129.770-20. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente